Tribunal: TJDFT
Processo: 0712733-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0712733-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIZ HENRIQUE DE ALENCAR SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Dê-se vista dos autos à Defesa de LUIZ HENRIQUE DE ALENCAR SILVA, acerca dos documentos juntados: memorando de ID n. 74041907 e ofício de ID n. 74104980. Após, conclusos. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator